Tribunal: TJBA
Processo: 0503348-25.2016.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0503348-25.2016.8.05.0088 COMARCA DE ORIGEM: GUANAMBI PROCESSO DE 1.º GRAU: 0503348-25.2016.8.05.0088 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS ARAÚJO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES, E IMPROVIDO. Não há que se falar em excesso de linguagem na pronúncia quando o magistrado se limita à análise do juízo de admissibilidade da acusação, externando as suas razões de decidir de acordo com o princípio constitucional da motivação da sentença, sem utilização de expressões conotativas de certeza e sem afirmações que possam interferir no convencimento dos jurados. A decisão de pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, de modo que a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0503348-25.2016.8.05.0088, oriundos da Comarca de Guanambi, em que figura como recorrente José Carlos de Araújo Silva e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0503348-25.2016.8.05.0088)